Tribunal: STF
Processo: HC 223940
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Receptação e Posse irregular de arma de fogo. Dosimetria da pena. Revolvimento de fatos e provas. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 770.043, protocolado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos de detenção, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, e a 2 anos e 6 meses de reclusão, pelo crime de receptação. 



3. Neste habeas corpus, a defesa argumenta, em síntese, que deve ser reconhecida, na dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea realizada pelo acionante ainda na fase policial com relação ao delito de receptação. 



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso de que se trata, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao seguinte trecho da decisão impugnada: 



    [...] VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal a quo. O impetrante relata a interposição de vários habeas corpus contra o mesmo édito condenatório. No âmbito desta Corte, além do HC n. 770.043/BA, verifica-se o registro do HC n. 705;935/BA e do 737.625/BA. Assinala que não houve reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, mas, "ao ser interrogado pela autoridade policial em 13/5/2014, o Paciente confessou em parte a acusação que lhe foi imputada, tendo negado a propriedade da arma e confessado a propriedade do veículo (motocicleta) que ensejou sua condenação pelo crime de receptação" (fl. 12). Assim, reitera o pedido de reconhecimento da atenuante genérica. Decido. De início, aponto o uso desvirtuado do habeas corpus, em verdadeiro tumulto processual. A cada impetração a defesa discute um tema, sem esgotar as razões do seu inconformismo e sem observar as regras de competência do Poder Judiciário. A tática revela risco de decisões conflitantes, inclusive em prejuízo do A controvérsia jurídica relacionada ao reconhecimento da confissão espontânea não registrada ou sopesada na sentença foi deduzida no HC n. 705.935/BA. Depois da denegação da ordem, a defesa fez idêntico pedido no HC n. 737.625/BA e, a seguir, em impetração dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8015719-02.2022.8.05.0000.1). O impetrante deve suportar o ônus de sua estratégia. No caso, seu pedido foi denegado no HC n. 705.935/BA. Após o destaque sobre a indevida inovação em embargos de declaração e a supressão de instância, este Superior Tribunal concluiu, por meio de decisão publicada em 2/2/2022, que não era possível reconhecer a confissão espontânea, pois "houve interrogatório e, na sentença (fls. 80-84) ou no acórdão da apelação (fls. 114-123), não existe menção à confissão do réu para corroborar a convicção judicial e para lastrear a condenação" (fl. 165, do HC n. 705.935/BA). No HC n. 705.935/BA foi proferida decisão prejudicial aos interesses da parte. Eventual inconformismo contra o ato judicial deve ser deduzido por meio de instrumento próprio, endereçado a órgão jurisdicional superior, pois não compete a este Superior Tribunal processar e julgar habeas corpus impetrado contra suas próprias decisões. À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus [...].



10. Por fim, pontuo que eventual acolhimento da tese defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator